Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA NÃO CITADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no art. 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
2. Ao deixar transcorrer o prazo para fornecer endereço válido para a citação, sequer apresentando justificativa para tanto, na verdade, a apelante não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda.
3. A intimação pessoal não é necessária no caso, pois apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.